Tribunal: TJES
Processo: 5002170-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002170-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALOIZIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002170-89.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALOIZIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDERSON DE SOUZA ABREU - ES9157

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra acórdão, de relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por

ALOIZIO DE OLIVEIRA
, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela provisória de urgência pleiteada na origem.

O embargante aduz que o julgado padece de erro material pois considerou que a notificação da decisão da Junta de Impugnação Fiscal da Coordenação de Posturas não foi enviada ao endereço de um dos terrenos, mas àquele constante do cadastro imobiliário municipal, indicado pelo próprio contribuinte.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra acórdão, de relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por

ALOIZIO DE OLIVEIRA
, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela provisória de urgência pleiteada na origem.

O embargante aduz que o julgado padece de erro material pois considerou que a notificação da decisão da Junta de Impugnação Fiscal da Coordenação de Posturas não foi enviada ao endereço de um dos terrenos, mas àquele constante do cadastro imobiliário municipal, indicado pelo próprio contribuinte.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipóteses de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, a pretexto da existência de erro material, está claro que o embargante pretende o reexame da matéria expressamente tratada por este colegiado, que, de forma clara e coerente, identificou que as notificações municipais para regularização dos terrenos, assim como as notificações acerca das lavraturas dos autos de infração, foram encaminhadas ao endereço do embargado, o mesmo constante da inicial; contudo, o mesmo não ocorreu quando da notificação da decisão da Junta de Impugnação Fiscal da Coordenação de Posturas, pois a correspondência não foi enviada ao mesmo endereço das notificações anteriores.

Na oportunidade, foi consignado que, ainda que o endereço cadastral coincidisse com o do terreno, efetivamente, a administração possuía o endereço do proprietário, e nesse mesmo endereço efetivou todas as notificações precedentes, sendo descabida a notificação por edital nesse contexto, porquanto sequer tentada a intimação postal no endereço conhecido pela administração.

Conforme consta da própria ementa do julgado embargado:

(...) Hipótese em que o administrado não foi devidamente notificado da decisão da Junta de Impugnação Fiscal da Coordenação de Posturas, pois a correspondência não foi enviada ao mesmo endereço das notificações anteriores, devidamente cadastrado perante a municipalidade.
(...).

Posto isso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
A pretexto da existência de erro material, está claro que o embargante pretende o reexame da matéria expressamente tratada pelo julgado embargado, que, de forma clara e coerente, identificou que as notificações municipais para regularização dos terrenos, assim como as notificações acerca das lavraturas dos autos de infração, foram encaminhadas ao endereço do embargado, o mesmo constante da inicial; contudo, o mesmo não ocorreu quando da notificação da decisão da Junta de Impugnação Fiscal da Coordenação de Posturas, pois a correspondência não foi enviada ao mesmo endereço das notificações anteriores.

3.
O julgado embargado definiu que, ainda que o endereço cadastral coincidisse com o do terreno, efetivamente, a administração possuía o endereço do proprietário, e nesse mesmo endereço efetivou todas as notificações precedentes, sendo descabida a notificação por edital nesse contexto, porquanto sequer tentada a intimação postal no endereço conhecido pela administração.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.